Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704843-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: CARLITO RIBEIRO BASTOS, DALVA ALVES BARBOSA BASTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEJAIR JOSE BORGES contra a decisão de ID 182156128 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por DALVA ALVES BARBOSA BASTOS, que deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência do executado. Afirma, em suma, que a decisão é nula, diante da ausência de intimação do executado para manifestação prévia quanto ao pedido de penhora; que os móveis que guarnecem sua residência não são de alto luxo, tampouco servem para quitar a dívida existente; que não é possível a desconsideração da personalidade jurídica de pessoa jurídica em recuperação judicial; que os bens que guarnecem sua residência são impenhoráveis. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a cassação da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma, com o indeferimento da penhora de bens. Custas recolhidas (ID 55706562). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, a discussão sobre a possibilidade de inclusão do sócio da pessoa jurídica no polo passivo está claramente alcançada pela preclusão, diante da decisão proferida em 28/4/2017 (ID 37359676 dos autos de origem). Ademais, sequer se tangenciou qualquer aspecto da legitimidade passiva do agravado, de modo que esse capítulo recursal afronta o princípio da dialeticidade. Portanto, NÃO CONHEÇO desse capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante alega que a decisão é nula, diante da ausência de oportunidade prévia para manifestação sobre o mandado de penhora e avaliação. Todavia, a legislação processual posterga o exercício do contraditório na hipótese. Em outras palavras, verificada a viabilidade da penhora, com localização de bens aptos, faculta-se à parte executada a impugnação à penhora Conforme artigo 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Portanto, não há necessidade de intimação prévia ao deferimento da penhora, não se vislumbrando a nulidade apontada. Acerca da impenhorabilidade dos bens que guarnecem sua residência, dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Ou seja, não é possível, antecipadamente, presumir a impenhorabilidade de todos os bens móveis existentes na residência, competindo ao oficial do justiça a descrição e a avaliação do cenário fático existente na residência do executado. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que “não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023). Portanto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora